Tribunal: CARF
Processo: 10166.721786/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721786/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.041 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
CLARICE REGINA SOARES DOS SANTOS COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.
DIRPF RETIFICADORA. SÚMULA CARF 33.
Nos termos da Súmula CARF no 33, a declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz efeitos sobre o lançamento tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente o lançamento tributário, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas dos
exercícios 2007, 2008 e 2009.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fl.171/174, a ação fiscal que deu
origem ao presente lançamento foi realizada em cumprimento a Mandado de Procedimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721786/2011-24
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721786/2011-24

Fiscal no 01.1.01.00-2011-00129-9, expedido em decorrência da fiscalização do contribuinte
Afonso Pinto da Costa, na qual se verificava a origem dos recursos utilizados nas operações de
crédito em contas bancárias, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Por terem sido identificadas contas mantidas em conjunto pelo fiscalizado Afonso Pinto da Costa
e a Recorrente, foi instaurado procedimento fiscal que decorreu na lavratura do Auto de Infração
que se reporta estes autos.
O lançamento de ofício foi formalizado em decorrência da ausência de
comprovação da origem dos recursos movimentados em conta corrente, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea, nos termos do já citado art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais os titulares,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimados, não comprovem, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
DOS
RECURSOS.
DEVER
DE
APRESENTAR DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS PARA CADA UMA DAS
OPERAÇÕES.
A regular intimação da autoridade fiscal para que a contribuinte comprove a origem dos
créditos em suas contas bancárias deve ser atendida com apresentação de documentos
hábeis e idôneos. A mera alegação genérica de que os créditos questionados pela
fiscalização decorreriam de atividade de factoring não supre a ausência de
comprovantes para cada uma dessas operações, permanecendo a origem dos recursos,
nesses casos, sem comprovação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA COM BASE EM DEPÓSITOS SEM
ORIGEM COMPROVADA. ESTORNOS. CHEQUES DEVOLVIDOS.
Na apuração da omissão de rendimentos apurada com base em depósitos bancários sem
origem comprovada, devem ser excluídos os valores correspondentes aos estornos e
cheques devolvidos.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
É claro que a origem dos depósitos seria a atividade de factoring do marido da
Recorrente, Afonso Pinto da Costa, exercida naquela época de forma informal, não sendo o caso
de aplicação da “letra fria da lei”;
Que sobre os depósitos, o marido da Recorrente calculou os lucros efetivos das
operações, inclusive em valores maiores do que os devidos, por não deduzir dos depósitos
mensais os estornos de cheques devolvidos e ofereceu-os à tributação, conforme ́suas
declarações de imposto retificadoras, cujo imposto gerado foi parcelado perante a Receita
Federal;
O marido da Recorrente, Sr. Afonso Pinto da Costa, exerceu a atividade de
factoring (informal) no período fiscalizado, como o fez desde 2001; atualmente, continua em
plena atividade, agora de maneira formal, com a constituição da pessoa jurídica APC
SOLUTIONS FOMENTO MERCANTIL E FACTORING LTDA;
Que é “impossível” a comprovação da fonte de cada crédito vinculando-a a data e
valor, por se tratar de uma atividade típica de pessoa jurídica, todavia exercida por pessoa física,
não dispondo de escrituração e controle das ocorrências.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721786/2011-24

Pela natureza da operação de factoring, na verdade o que fica em sua conta, como
renda, é um percentual baixo em relação aos cheques compensados.
Uma simples “circularização” dos cheques conduziria à conclusão de que não
havia relação entre os emitentes dos cheques e a Recorrente e seu marido.
Apresenta tabela com valores que entende como efetiva renda, já que foram
aplicadas sobre os montantes depositados mensalmente, alíquotas de deságio sobre os valores
representados nos cheques. Que justamente essa renda indicada na tabela, foi oferecida à
tributação, conforme declaração retificadora apresentada pelo seu marido.
Refuta o acórdão recorrido que não considerou a retificadora apresentada pelo seu
marido, já que a apresentação da DIRPF retificadora se deu antes da constituição do crédito
tributário, tendo sido demonstrado que os valores nela indicada referem-se à renda auferida.
Aduz que a fiscalização deveria ter procedido a diligências para se inferir as bases
imponíveis, como proceder a diligencia junto aos parceiros de negócios do marido da
Recorrente, que apresentaram declarações, ou aos emitentes dos cheques.
Por fim, a desproporcionalidade do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O fundamento legal do lançamento está disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Consta no trabalho fiscal que a omissão de rendimentos é caracterizada por valores creditados
em conta de depósito, mantida em instituições financeiras, sendo que a Recorrente não teria
comprovado, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Transcreva-se o dispositivo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A rigor, a presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da
prova, consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos
bancários. Assim, a presunção é relativa, porquanto admite-se, por evidente, prova em contrária.
Nesse sentido:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721786/2011-24

contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Cunha, Carlos
Renato. Legalidade, Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica.
Revista Direito Tributário Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Portanto, para fins da omissão de rendimentos albergada pelo dispositivo em
referência, não é suficiente a construção probatória da atividade da Recorrente, ou de seu marido,
cujas receitas transitem pela conta mantida em conjunto.
É que a prova que se exige é da origem de cada depósito identificado pela
autoridade fiscal, de forma individualizada, repita-se. Quanto a essa demonstração, a própria
Recorrente em seu recurso mencionou tratar-se de prova “impossível”.
Ora, ao revés do sustentado, não é ônus do Fisco proceder à diligências, visando
buscar a origem de cada operação na conta bancária da Recorrente, mantida em conjunto com
seu marido.
A apresentação genérica da alegação da atividade de factoring, à época exercida
informalmente por seu marido, desacompanhada de qualquer documento que pudesse, em cada
caso, comprovar a origem dos recursos, não afasta o lançamento tributário, por força de
dispositivo legal, que obriga a análise individualizada de cada depósito (parágrafo 2o do art. 42
da Lei 9.430/96, “Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente...”.
Em relação à tese de que deveria ser cancelado o lançamento, pelo fato de o
marido da Recorrente ter oferecido à tributação a renda auferida pela atividade de factoring,
retificando sua DIRPF, e parcelando o imposto gerado, mantenho o entendimento do acórdão
recorrido.
Com efeito, nos termos da Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destarte, ao retificar a DIRPF, o marido da Recorrente não apresentou prova
capaz de mitigar o seu ônus probatório de demonstrar a origem individualizada de cada depósito
bancário, indicado na ação fiscal, até por força da Súmula acima transcrita.
Quanto à alegação de ser desproporcional o lançamento, reporto-me ao acórdão
recorrido, que trouxe conclusivos fundamentos:
A defesa alega que o lançamento seria desproporcional à renda e ao patrimônio da
impugnante e seu cônjuge, extrapolando a capacidade contributiva da contribuinte.
A alegação, entretanto, não pode ser acatada. A obrigação tributária principal, que tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, nasce com a ocorrência do
fato gerador (Código Tributário Nacional, art. 13, § 1o), assim entendida a situação
definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência (CTN, art. 114).
Por outro lado, a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (CTN, art. 142, parágrafo único); e o crédito tributário assim
regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721786/2011-24

suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta lei, fora dos quais não pode ser
dispensada a sua efetivação, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 141).
Por conseguinte, estando caracterizadas as circunstâncias previstas na lei como
necessárias e suficientes à ocorrência do fato gerador (ainda que por presunção legal),
surge a obrigação tributária para o sujeito passivo, devendo a autoridade administrativa
fiscal constituir o crédito tributário. A alegação de que o sujeito passivo não teria
capacidade contributiva, nesses casos, não tem o condão de modificar ou extinguir o
crédito tributário.

Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital